Tribunal: TCU
Processo: 039.353/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4570/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Telma Lucia de Azevedo Gurgel (peça 48) em face do Acórdão 13449/2019-TCU-Primeira Câmara , dando-se ciência deste acórdão à recorrente, juntamente com a instrução (peça 49), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.353/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Telma Lucia de Azevedo Gurgel (XXX.229.272-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Jose dos Santos Pereira Neto (OAB/AP 2.204), representando Telma Lucia de Azevedo Gurgel. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.